Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700319-61.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAFAEL FERREIRA DOMINGUES, EDSON AZEVEDO BOMFIM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 64750575) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Rafael Ferreira Domingues em desfavor do ora apelante, de Edson Azevedo Bomfim e de outros, deferiu a tutela antecipada de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que o DETRAN/DF promova a transferência do veículo (marca CITROEN, modelo C4 PALLAS, ano 2008/2009, Placa JGS0901, Renavam 00124854028) do nome do requerente para o nome da primeira requerida, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com registro de alienação fiduciária em nome do segundo requerido, EDSON AZEVEDO BOMFIM, no prazo de 10 (dez) dias. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em face dos dois primeiros réus para: a) DETERMINAR a transferência do veículo (marca CITROEN, modelo C4 PALLAS, ano 2008/2009, Placa JGS0901, Renavam 00124854028) do nome do requerente para o nome da primeira requerida, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com registro de alienação fiduciária em nome do segundo requerido, EDSON AZEVEDO BOMFIM; b) DETERMINAR a transferência de infrações administrativas (multas de trânsito - pontuações na CNH) exclusivamente para o nome do segundo réu, EDSON AZEVEDO BOMFIM, com efeitos a partir de 10/10/2012, nos termos da fundamentação. Intime-se o DETRAN/DF para cumprimento, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, tendo em vista que é o órgão competente para tanto. No mais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais em face do segundo requerido e de transferência dos débitos de IPVA para o nome do segundo requerido. Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DA DEMANDA, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O DETRAN e o DF não deram causa à propositura da demanda. Além disso, ao DETRAN cabe tão somente o cumprimento das determinações acima, por ser órgão competente para tanto. Portanto, não serão condenados ao pagamento de honorários de sucumbência. Mas, tendo em vista a atuação dos Procuradores do DF, a parte autora será condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do PROJURIDICO. O autor foi sucumbente quanto ao pedido de danos morais. EDSON e AYMORÉ foram sucumbentes quanto ao pedido de transferência do veículo. E EDSON também foi sucumbente quanto ao pedido de transferência das multas registradas no veículo. Dessa forma, condeno as partes ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 3o, do CPC, nas seguintes proporções: - O autor pagará 20% deste valor em favor do PROJURIDICO (DETRAN e DF); - O autor pagará 20% deste valor em favor em favor da DEFENSÓRIA PÚBLICA, na qualidade de curadora especial de EDSON, referente ao pedido de danos morais. - EDSON fica condenado ao pagamento de 40% deste valor ao advogado do autor. - AYMORÉ fica condenada ao pagamento de 20% deste valor ao advogado do autor. Em razões recursais (Id 64750578), o réu/apelante, após traçar considerações teóricas sobre o instituto da responsabilidade civil, alega, genericamente, não ser possível sua condenação, por entender que o dano causado decorreu exclusivamente da conduta do autor. Defende não ser viável a transferência do veículo para o nome da parte autora, na forma requerida na petição inicial. Conclui não ser possível realizar a vistoria presencial e, consequentemente, o cumprimento da obrigação, tendo em vista estar o bem em outra unidade da federação. Afirma necessário incluir no prontuário do veículo impedimento de circulação para que, então, possa realizar a transferência determinada. Subsidiariamente, requer seja o Detran oficiado para transferir a propriedade do veículo sem necessidade de vistoria física pela instituição financeira ou classificar o processo como de destituição de propriedade. Ao final, pede a “reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais”. O preparo foi recolhido aos Id 64750579-64750580. Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 64750584). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a parte apelante alegue que a sentença deve ser reformada, deixa de apresentar fundamentos suficientes e coerentes para superar as conclusões firmadas. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida, no que atine ao banco Aymoré, considerou que os elementos de informações coligados aos autos esclarecem que o veículo indicado na petição inicial, de fato, foi alienado ao réu Edson Azevedo Bomfim, após financiamento com alienação fiduciária em garantia junto ao ora apelante, “o que revela que o bem móvel em questão permanece indevidamente registrado em nome do autor junto aos órgãos competentes” (Id 64750575). Ao final, concedeu a tutela liminar e julgou procedente o pedido para determinar que o Detran/DF transfira o veículo para o nome do réu Aymoré, com o registro da alienação fiduciária em nome do corréu Edson Azevedo Bomfim. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, em razões recursais, o ora apelante limitou-se a rebater, genericamente, condenação e pretensão inexistentes (transferência do veículo para o nome do autor), bem como a, de forma contraditória à insurgência anterior, requer a adoção de providências prévias e necessárias para que pudesse transferir o bem para o seu nome, ou, subsidiariamente, fosse o Detran oficiado para transferir diretamente a titularidade do veículo - o que, na verdade, já fora determinado na sentença recorrida. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, o apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do ora apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora